Tribunal: TJES
Processo: 0077036-68.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0077036-68.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

APELADO: Merinália

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INJUSTIÇA DA POSSE DEMONSTRADA – TITULARIDADE COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A ação reivindicatória de imóvel tem como fundamento o direito do proprietário de reaver seu bem de quem quer que injustamente o possua ou detenha, conforme disposição expressa do art. 1.228,
caput
, do CC.

2.
Segundo definição clássica, ação reivindicatória é aquela ajuizada pelo proprietário não-possuidor em face do possuidor não-proprietário, desprovido de título oponível àquele. Seu objetivo é, portanto, fazer com que o proprietário possa reaver os seus bens contra quem injustamente os possua.

3.
São requisitos essenciais à procedência da ação petitória: a prova do domínio, a individuação da coisa e a prova de posse injusta do réu; devendo o autor da ação demonstrar que é o senhor do bem, cuja descrição deve ser apresentada na petição inicial, sendo imperiosa a comprovação de que o bem está indevidamente em poder de terceiro.

4.
“
In casu
”, a prova de propriedade e a individualização do bem são indiscutíveis, uma vez que a certidão de ônus expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis – 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha – ES às fls.13/14 dos autos físicos, dá conta de ambos. Ou seja, no referido documento, que é o meio legítimo de certificação de quem possui a propriedade sobre o imóvel (art. 1.245 do CC), consta a descrição detalhada do imóvel - sobre a qual não há controvérsia nos autos.

5.
A posse injusta é aquela que não encontra razão lícita para existir. Não há dúvidas quanto à irregularidade da posse exercida pela apelada, principalmente diante da completa ausência de título do bem e da manifestação de vontade da apelante em reaver a posse do bem de sua propriedade.

6.
No caso, tendo em vista constar na matrícula do imóvel que o domínio útil pertence à parte autora ora apelante e que a requerida/apelada não comprovou a aquisição do imóvel sob nenhuma circunstância, tem-se, também, como comprovada a injustiça da posse.

7.
Todos os requisitos necessários à procedência da ação reivindicatória, portanto, estão presentes, uma vez que a matrícula de fl. 13/14 confirma tanto a propriedade da autora ora apelante sobre o bem, como a individualização do mesmo e a injustiça da posse exercida pela requerida/apelada.

8.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

em face da r. sentença de fls. 65/67v, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da
''ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada''
ajuizada pela apelante em desfavor
MERINÁLIA DE OLIVEIRA
, julgou improcedente o pedido autoral.

Condenou ainda, a requerente ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados equitativamente em 1.000,00 (hum mil reais), a teor do art. 85, §8º do CPC, ante o baixo valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais acostadas através de ID nº 7118038, a recorrente aduz, em síntese, que
1)
“
A Apelante em sua exordial alegou e provou ser a legítima proprietária do lote 30, da quadra 06, do loteamento Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha – ES. A certidão de ônus expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis – 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha – ES, fls.13/14 dos autos físicos, prova o domínio da recorrente.
”;
2)
“
Em Janeiro do ano de 2009 a recorrente verificou que a recorrida estava esbulhando sua posse, pois iniciou a construção de uma casa de madeira no lote 29, da quadra 06, que lhe pertence, contudo estendeu a construção da referida casa sobre o lote 30, da mesma quadra 06, que é exatamente o lote de propriedade da apelante e objeto desta lide.”;
3)
“
O processo transcorreu sem a presença da recorrida, pois a apelada se ocultou, sendo necessário fazer a Citação por Edital. A recorrida foi representada pela Defensoria Pública.”;
4)
“
A questão dos autos não é possessória, como afirmou o Juiz de 1º Grau na sentença, mais sim REIVINDICATÓRIA. A recorrente ajuizou uma AÇÃO REIVINDICATÓRIA, pois é a proprietária do lote. Desta forma, é desnecessária a prova do esbulho possessória, totalmente contrário ao que consignou o Juízo em sua sentença.”;
e que
5)
“
Ademais o STF através de sua Súmula 487, determinou que a posse será deferida em favor de quem detém a propriedade.”
.

Ante tais argumentos, requer a reforma da sentença, com a declaração de que a recorrente é a proprietária do lote descrito nos autos.

Contrarrazões ofertadas através de ID nº 7118047, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem, em sua inicial a autora ora apelante aduz que a requerida iniciou a construção de uma casa de madeira no lote 29, da quadra 06, que lhe pertence, mas estendeu a construção da referida casa sobre o lote 30, da mesma quadra 06. A autora, vigilante sobre suas propriedades, imediatamente foi ao local e solicitou que a construção da casa de madeira não se estendesse, não se prolongasse sobre o lote 30 que lhe pertence, vizinho lateralmente ao 29. Infelizmente os prepostos da autora não foram bem recebidos e a construção prosseguiu, mesmo após as advertências de praxe, inclusive, de que a edificação era de má-fé.

Naquela oportunidade a frente do lote 30 não estava murada e o lote estava vazio, sem edificações. Atualmente, foi construído um muro na frente do referido lote 30 e a casa de madeira foi concluída.

Requer, assim, em sede de tutela antecipada, a imediata desocupação do imóvel e que a autora seja imitida na posse de seu imóvel. Ao final, o reconhecimento e a declaração de que a requerente tenha a posse do seu imóvel, bem como que ele seja restituído no estado em que se encontrava previamente, que seja expedido o mandado de imissão na posse definitiva em favor da requerente, a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel, além das custas e honorários advocatícios.

Realizada a citação ficta (por edital), foi nomeado Defensor Público como Curador Especial que, no mérito, afirma negativa geral (fls. 52/58).

Em síntese, o Juiz atuante em primeira instância considerou (sentença de fls. 395/399) que:

(...)

Consoante relatado, cinge-se à controvérsia a analisar a juridicidade do pedido de reintegração de posse firmado pela requerente em razão do suposto esbulho praticado pela requerida, que teria invadido parte de seu terreno e nele construído uma parcela de sua casa e teria unido os dois terrenos com um muro.

Como sabido, o Código Civil, por intermédio de seu art. 1.210, estabelece o direito do possuidor de ser restituído na posse no caso de esbulho, norma que caminha no mesmo sentido da regra constante no art. 560 do CPC/15 (antigo art. 926 do CPC/73)

Ademais, a Lei Processual Civil prevê alguns requisitos cuja presença deve ser comprovada pelo autor para que a demanda seja julgada procedente, os quais se pode depreender do art. 927 do CPC/73, em vigor à época do ajuizamento da ação, e do art. 561 do CPC/75, considerando que a redação de ambos é idêntica, senão vejamos:

(...)

Ainda sobre o tema, necessário registrar que nas ações de cunho possessório não se permite a discussão atinente à propriedade do bem, na esteira do entendimento consolidado pelo C. STJ e adotado pelo E.TJES, in verbis:

(...)

Do acórdão exarado também se extrai a obrigatoriedade da comprovação da posse anterior ao esbulho e da mesma em si.

Compulsando os autos, é possível concluir que o único documento trazido pelo requerente é a certidão de matrícula do imóvel, que basta, tão somente, para comprovar a sua propriedade, e não a sua posse.

Portanto, por não haverem sido preenchidos os requisitos legais necessários para o ajuizamento da ação, impõe-se a necessidade de sua improcedência.

(...).

Todavia, entendo de modo diverso, considerando que na origem se trata de
''ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada'”.

A ação reivindicatória de imóvel tem como fundamento o direito do proprietário de reaver seu bem de quem quer que injustamente o possua ou detenha, conforme disposição expressa do art. 1.228,
caput
, do CC.

Segundo definição clássica, ação reivindicatória é aquela ajuizada pelo proprietário não-possuidor em face do possuidor não-proprietário, desprovido de título oponível àquele. Seu objetivo é, portanto, fazer com que o proprietário possa reaver os seus bens contra quem injustamente os possua.

São requisitos essenciais à procedência da ação petitória: a prova do domínio, a individuação da coisa e a prova de posse injusta do réu; devendo o autor da ação demonstrar que é o senhor do bem, cuja descrição deve ser apresentada na petição inicial, sendo imperiosa a comprovação de que o bem está indevidamente em poder de terceiro.

Francisco Eduardo Loureiro
[1]
em Código Civil comentado sob a orientação de Cezar Peluso, ensina que a
“faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência alheia injusta sobre coisa sua. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos alheias, para que possa usar, fruir e dispor, desde que o possuidor ou detentor a conserve sem causa jurídica”.

“
In casu
”, a prova de propriedade e a individualização do bem são indiscutíveis, uma vez que a certidão de ônus expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis – 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha – ES às fls.13/14 dos autos físicos, dá conta de ambos.

Ou seja, no referido documento, que é o meio legítimo de certificação de quem possui a propriedade sobre o imóvel (art. 1.245 do CC), consta a descrição detalhada do imóvel - sobre a qual não há controvérsia nos autos.

Conforme depreende-se dos autos, realizada a citação ficta (por edital), foi nomeado Defensor Público como Curador Especial que, no mérito, afirma negativa geral (fls. 52/58).

A posse injusta é aquela que não encontra razão lícita para existir.

Não há dúvidas quanto à irregularidade da posse exercida pela apelada, principalmente diante da completa ausência de título do bem e da manifestação de vontade da apelante em reaver a posse do bem de sua propriedade.

No caso, tendo em vista constar na matrícula do imóvel que o domínio útil pertence à parte autora ora apelante e que a requerida/apelada não comprovou a aquisição do imóvel sob nenhuma circunstância, tem-se, também, como comprovada a injustiça da posse.

Todos os requisitos necessários à procedência da ação reivindicatória, portanto, estão presentes, uma vez que a matrícula de fl. 13/14 confirma tanto a propriedade da autora ora apelante sobre o bem, como a individualização do mesmo e a injustiça da posse exercida pela requerida/apelada.

O Código Civil Brasileiro, a seu turno, determina no art. 1.245,
caput
e § 2º, expressamente que:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

(...); § 2º

Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Ante tais informações, outra não pode ser a solução senão a de reconhecer que a parte autora possui o domínio útil do imóvel, uma vez que seu nome consta na matrícula como tal. E, de consequência, deve ser julgada procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão da autora ora apelante na posse do bem, pois comprovada a sua titularidade e a posse injusta pela requerida/apelada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada e determinar que a requerida/apelada desocupe voluntariamente o imóvel, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada.

Outrossim, inverto os ônus de sucumbência e condeno a requerida/apelada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios nos moldes já fixados, ressalvado que a exigibilidade desta verba resta suspensa, uma vez que a requerida/apelada litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita estando assistida pela Defensoria Pública.

Por fim, dado o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

[1]
LOUREIRO, Francisco Eduardo. in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002 – coordenador Cezar Peluso. - 9.ed. rev. e atual. - Barueri, SP: Manole, 2015, pags. 1098
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)